Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL.
1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (CDC, art. 14).
3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido.